Tribunal: TJSP
Processo: 2208959-39.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. inciso V e § 2o do art. 4o da Lei n. 1.424, de 22 de dezembro de 2003, na redação dada pela Lei n. 1.590, de 04 de agosto de 2009, do Município de Monte Azul Paulista que "dispõe sobre a aprovação de benefícios para os servidores dos quadros de pessoal do Município e dá outras providências". Dispositivos que estendem o benefício de cartão-alimentação a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. inciso V e § 2o do art. 4o da Lei n. 1.424, de 22 de dezembro de 2003, na redação dada pela Lei n. 1.590, de 04 de agosto de 2009, do Município de Monte Azul Paulista que "dispõe sobre a aprovação de benefícios para os servidores dos quadros de pessoal do Município e dá outras providências". Dispositivos que estendem o benefício de cartão-alimentação a aposentados, pensionistas e aposentados estatutários, vinculando o reajuste a índices inflacionários. Inconstitucionalidade. Afronta aos artigos 111, 115, XV e 128 da Carta Estadual, de observância obrigatória aos Municípios por força do artigo 144 da citada Carta. Súmula 55 da C. Corte Suprema. Precedentes.
Ação procedente, com modulação e observação.